Tribunal: STF
Processo: Rcl 35296
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Acórdão que nega pedido de intervenção da Ordem dos Advogados do Brasil em mandado de segurança que questiona a legalidade de ato demissório de advogado público. Fundamentos processuais. Ausência de interesse jurídico do órgão de classe na causa. 3. Não configurada violação às decisões nas ADIs 1.127 e 2.652 ou à Súmula Vinculante 10. 4. Diversidade entre a controvérsia dos autos e aquela a ser composta no tema 936 do Plenário Virtual. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.